Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI DISTRITAL 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o pagamento retroativo do reajuste remuneratório estabelecido pela Lei Distrital 5.190/2013, mas não implementado, por ausência de previsão nas leis orçamentárias, no período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2022.
2. O art. 169 da Constituição Federal dispõe que a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Não obstante a constitucionalidade da norma e a previsão legal de reajuste, tem-se como inviável a implementação retroativa dos pagamentos não pagos, posto que esses estão sujeitos à existência de dotação orçamentária, como previsto na Constituição Federal. A mora da Administração Pública não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, por ocasionar ingerência na gestão orçamentária e administrativa e ofensa à separação de poderes. Precedentes deste Tribunal.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.